Tribunal: STF
Processo: RE 1192925
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 150. RE 593.818. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA TANTO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO PARA A MODULAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 712. ARE 666.334. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF). 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade Desclassificação do crime para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 – Incabível – Afastamento dos maus antessentes, com a respectiva redução da pena-base para o mínimo legal - Inviável – Redução da pena em face da confissão espontânea – Inadequado – Redução da pena conforme previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06 - Incogitável – Fixação de regime aberto para o cumprimento da pena Inatendível Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissível – Reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa – Descabimento –Aplicação da detração penal – Inapropriado – Concessão do benefício de aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória em liberdade – Impertinente – Autoria e materialidade comprovadas –Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos Recurso desprovido”. (Doc. 13, p. 16) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1, III, e 5º, X, XLVI, XLVII, c, e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 18, p. 9-19 e doc. 19, p. 1-11)
    O Tribunal a quo admitiu parcialmente o recurso. (Doc. 21, p. 21 e doc. 22, p. 1-2) 
    A Presidência desta Corte determinou a devolução do feito à origem em razão de ter sido a matéria submetida ao regime da repercussão geral pelos Temas 150 e 712. 
    Nada obstante, após a interposição de agravo interno pela parte agravante, houve a reconsideração da decisão e, nos termos regimentais, o encaminhamento dos autos a esta relatoria para apreciação do recurso extraordinário. (Doc. 29) 
    É o relatório. DECIDO.
    As matérias versadas no recurso extraordinário foram submetidas por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, e Tema 712, ARE 666.334, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente